Tribunal: STF
Processo: Pet 7319
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-07
Data de publicação: 2018-08-07

Ementa:
EMENTA



     



    Embargos de declaração no agravo regimental. Omissões. Não configuradas. Intempestividade do agravo regimental. Não verificada. Conexão entre crimes comuns e crimes eleitorais. Competência. Pretensão de rejulgamento de causa já decidida. Embargos rejeitados.



    1. A preliminar foi oportunamente analisada pela Segunda Turma, ainda que de forma sucinta, nos termos do voto do então Relator, Ministro Edson Fachin, que fez consignar que “não tendo sido o agravante formalmente intimado da decisão anterior, inviável se falar em intempestividade do seu reclamo regimental”.



    2. As investigações estão em estágio embrionário. Não obstante isso, no momento, os elementos informativos mais consistentes apontam para a existência de crime eleitoral. Os crimes conexos, potencialmente vislumbrados no caso, não prescindem de aprofundamento das investigações.



    3. O entendimento firmado nos autos está em harmonia com a jurisprudência da Corte no sentido de que, havendo conexão entre crimes de competência da Justiça Eleitoral e crimes de competência da Justiça comum, prevalecerá a primeira. Precedentes.



    4. “Os declaratórios não se prestam para promover o rejulgamento de causa decidida, legitimamente, nos termos da jurisprudência da Corte” (ARE 1047419 AgR-ED, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 29/6/18).



    5. Embargos rejeitados.